Tribunal: TJMT
Processo: 0002380-80.2017.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002380-80.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUSTAVO LOCH - CPF: 032.908.501-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA
–
ABSOLVIÇÃO
– INCONFORMISMO
MINISTERIAL –
PLEITO
VISANDO A
CONDENAÇÃO
DO APELADO
– INVIABILIDADE
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA

–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O APELADO SE ENCONTRAVA
DIRIGINDO VEÍCULO AUTOMOTOR
COM A SUA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROMETIDA POR USO DE ENTORPECENTES NO DIA ANTERIOR AOS FATOS -
DESPROVIMENTO DO APELO.

Deve ser mantida a
absolvição do apelado
quanto a
prática do crime previsto no art.306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto
os termos da denúncia não encontram
respaldo nas
provas produzidas no decorrer da instrução processual
, no sentido de que ele estava
conduzindo o seu veículo sobre influência de substância psicoativa
, apesar
de ele
ter confessado ter feito uso de pasta
-
base de cocaína no dia anterior aos fatos, tanto que se apresentava calm
o
e com o raciocínio íntegro no momento da abordagem
.

Apelo desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustre membros da Segunda

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Sapezal-MT
, que,
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0002380-80.2017.8.11.0089
, absolveu
Gustavo Loch
, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação da prática do delito de condução de veículo automotor, em via pública,
sob influência de
substância psicoativa
(art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro),
por entender que, apesar do
ele
ter utilizado substância entorpecente, no momento em que conduzia o seu veículo, os efeitos da droga já haviam cessado
.

O apelante,
com base nas razões deduzidas na peça
constante no ID
76730462
,
pleiteia a reforma
do aludido édito judicial
, com a condenação do apelado nos termos da denúncia, sustentando que
há provas
nestes
autos de que, no momento da
sua
prisão, ele se encontrava sob efeito de drogas
.

O
apelado,
forte
nas contrarrazões aportadas no ID
76730466
,
pugna pela manutenção da sentença
absolutória
.

E, n
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
juntado ao ID
80076983
,
adotando entendimento diverso, manifestou-se pelo provimento do
presente
apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento,
intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, encartada no ID
76654488
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

no dia 10/05/2017, por volta das 12h40min, em via pública, Rua do Barbado, Centro, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, o denunciado
GUSTAVO LOCH
de forma consciente e voluntária, conduziu o veículo automotor, Peugeot 207, cor branca, placa NDP-2559, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa que determine dependência, vide Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez de fl. 14/15-IP.

Conforme restou apurado, no dia dos fatos a guarnição da polícia militar tomou conhecimento de que o denunciado
GUSTAVO
estava conduzindo seu veículo enquanto consumia substâncias entorpecentes.

Os militares saíram em diligências e obtiveram êxito em localizar o denunciado. Durante a abordagem ficou constatado que ele estava sob efeitos de substância psicoativa, pois apresentava sinais como, sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, dispersão e fala alterada, vide Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez de fl. 14/15-IP.

Cumpre salientar que no interior do veículo foi encontrado 01 (uma) lata de cerveja vazia e furada na parte lateral possivelmente usada para consumir substâncias entorpecentes, vide Auto de Apreensão de fl. 17-IP.
[...]

Destaques

no

original

No contexto destes autos, verifica-se que a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID

7672848
9
– p.
1
); boletim de ocorrência (ID
76728491
– p.
6/7
); auto de constatação de sinais de embriaguez (ID
76728493
– p.
2/
3);
auto de apreensão (ID
76728493
– p. 5);
bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, depreende-se que o ape
lado
, em ambas as fases da persecução penal, apesar de ter confessado que teria utilizado pasta
-
base de cocaína no dia anterior a sua
prisão
, no período noturno, negou estar sob efeitos de entorpecente no momento de sua abordagem, alegando que já teria inclusive dormido em um hotel
ap
ós ter feito o uso d
a droga,
tal como se infere destes trechos
de seus interrogatórios
:

[...]
é usuário de pasta base; QUE passou por tratamentos contra o uso de entorpecentes; QUE há 5 dias teve uma recaída, e voltou a usar pasta base; QUE no dia 08/05/2017 (segunda-feira), após uma discussão com sua genitora, o interrogado saiu de casa com seu veículo e disse que não voltaria; QUE após sair de casa o interrogado comprou pasta base e foi fumar [...]
no dia 10/05/2017, por volta das 10h00min, alguns amigos do interrogado que estavam a sua procura
encontraram-o
próximo a Auto Peças
Karoço
; QUE enquanto seus amigos o aconselhava a voltar para casa a Viatura da PM se aproximou e abordando o interrogado conduziu-o apara a Cia de Polícia e em seguida para a Delegacia de Polícia;
QUE nega estar sob efeito de droga quando foi abordado em seu veículo; QUE os vestígios encontrados no interior de seu veículo, 01 (uma) lata de cerveja vazia furada na lateral, foi usada na noite de terça-feira (09/05/2017); QUE na noite de terça-feira (09/05/2017) usou bastante pasta base
; QUE com relação as lesões visíveis nos dois pulsos do interrogado, foi devido a tentar se cortar com uma faca na noite de segunda-feira (08/05/2017
)
[...].

(Interrogatório extrajudicial do apelado, ID 76728491 – p. 1/2).
Negritamos

[...]

Sobre estar conduzindo sobre efeito de droga, eu não estava. Até esse outro processo é decorrente de tudo meio que junto, pelo fato de eu ter brigado com a minha esposa, ter saído de casa e não querer ficar em casa. Eu fiquei sim andando com meu carro,
mas no dia que eu fui fazer uso de minha droga, eu fiz dentro de um hotel, acabando o uso de minha droga eu recolhi tudo as minhas coisas, no outro dia, porque eu dormi no hotel e no outro dia que eu recolhi tudo as coisas
que estavam lá dentro que é o que ele cita, as coisas estavam dentro do carro: sim, estavam dentro do carro, a lata estava dentro do carro.
E meus amigos me pararam o carro, preocupados comigo, eu parei o carro estava conversando com eles e um deles ligou para o PM que é amigo da família pra ele ir lá, e ele foi lá e mesmo assim ele falou que eu estava sob efeito de droga
, mesmo eu falando que eu não estava. Ele ligou pra minha mãe, perguntando se podia me guardar, minha mãe confirmou que podia, que era até pra eu acalmar sobre esse outro fato de eu ter saído de casa e tal, tendo uma separação com a minha esposa, e foi isso que aconteceu [...]
eu consumi droga um dia antes, até as 2h da manhã, dentro de um hotel
[...]
Aí fui abordado entre 10h e meio dia
[...]
já tinha passado o efeito da droga, eu já tinha até dormido, eu dormi até às 9h

[...].

(Interrogatório judicial do apelado,
mídia audiovisual constante no
ID
76730468
–
https://midias.tjmt.jus.br/midias/b63324620f2925beebd58f235929837f20210216223127886
).
Negritamos

Por sua vez
, a
testemunha
Ednil
Bosco Soares de Paula
,
policial militar que participou da prisão em flagrante do a
pelado
, relatou que não se recorda se
Gustavo
havia feito uso de entorpecentes na data dos fatos ou no dia anterior, destacando, ainda que, apesar d
e
ele aparentar ter feito uso de entorpecentes, encontrava-se calmo,
tal como pode ser visto desta parte
das
declarações judiciais
do referido agente público
:

[...] estava de serviço eu, soldado
Gobbi
e soldado M Silva,
e
chegou ao nosso conhecimento que ele estava,

pela família
até, que
ele estava andando pela cidade meio desorientado e consumindo entorpecente, parece que vinha de uma noite já de... virado a noite e estava rodando pela cidade.
Aí ficamos sabendo que ele estava em determinado local, nos deslocamos até essa rua, próximo ao
karoço
autopeças,
localizamos lá, eu desci, conversamos com ele e fizemos busca no veículo dele, encontramos uma lata furada de... que ele usou para usar entorpecente, ainda tinha um resquício de droga... assim, como se ele tivesse usado dentro do carro.
Aí nós fomos fazer as medidas administrativas e pra não ter que levar o carro dele, entrei em contato com a mãe dele, conheço ele desde pequeno também, conheço a mãe dele, liguei e falei se podia deixar o vizinho da frente, que também é conhecido, que é um amigo dele lá na frente. Aí a mãe dele autorizou e deixamos
lá
o veículo com esse rapaz
e fizemos as outras medidas da prisão
dele,
o auto de constatação, mas ali não era de embriagado de álcool, aparentemente ele estava suspeito de entorpecente
[...]
ele estava calmo, mas aparentava estar sob efeito de entorpecente, mas ele estava calmo
[...]
não recordo se ele tinha feito uso no dia ou na noite anterior
[...]
na abordagem tinha mais colegas lá, acho que era o Rafael ali da casa da embalagem que é colega também, estava lá convencendo a pessoa a ir embora, tal, guardar o carro, nesse sentido, e esse que nós deixamos o carro na casa dele, o Celinho, Célio Assis [...]
ele tinha umas marcas nos braços, mas ele disse que foi ele mesmo tentando se cortar em data anterior [...]
Como a gente já tem conhecimento da família, eu não sei como que chegou
...
o Gust
a
vo está na rua, está meio desorientado, está andando de carro pra cima e pra baixo tal, está usando droga, não quer vir embora, está desse jeito. Aí quando foi nesse horário exato que tomamos conhecimento de que ele estava lá p
róximo ao

Karoço
, aí estava de serviço até esses dois meninos o
Gobby
e o M. Silva e eu falei, não eu vou lá junto com vocês porque eu conheço lá, pra abordagem ser mais tranquila
[...]
não me recordo a quantidade de dias que ele estava fora, mas ele vinha de uma certa quantidade de dias de... virado, né
[...]
não tenho conhecimento de que ele usou droga dentro de hotel [...]
no momento da abordagem ele não estava dirigindo, ele estava estacionado, com dois amigos que estavam o convencendo a ir pra casa
[...]
e aparentemente ele tinha feito uso de substância
[...].

(
Ednil
Bosco Soares de Paula, policial militar, testemunha, depoimento judicial encartado na mídia audiovisual constante no ID 76730468 –
https://midias.tjmt.jus.br/midias/3efcbd21197e496cde475c68b71941bf20210216223127284
)
.
Destacamos

O
policial civil Pedro Paulo Xavier Rodrigues, em juízo (
mídia audiovisual constante no ID 76730468 –
https://midias.tjmt.jus.br/midias/edfecd0ee68863fd9c9f5108038a176a20210216223128125
)
relatou não se recordar dos fatos, razão pela qual apenas ratificou seu depoimento extrajudicial, do qual não se extrai elementos capazes de dar certeza de que o a
pelado
estaria de fato sob efeito de substâncias psicotrópicas,
pois
a
penas afirmou ter sido testemunha da prisão
de Gustavo
, suspeito de conduzir veículo automotor sob influência de substância psicoativa (ID
76728489
– p. 4)
.

Se isso não bastasse,
no próprio auto de constatação encartado ao ID
76728493
, foi
consignado
que o apelado asseverou ter feito uso de entorpecentes na noite anterior aos fatos,
no entanto,
apresentava boa orientação de local e datas, além de boa memória
e, apesar de apresentar a fala alterada,
dispersão,
sonolência e olhos vermelhos, não apresentou dificuldade
s
em seu equilíbrio
motor
, confirmando assim a versão por ele apresentada, de não estaria mais sob influência do entorpecente consumido na noite do dia anterior.

Segundo estudos os principais efeitos da cocaína no organismo são:

A cocaína é usada por seus efeitos prazerosos.
Ela provoca grande euforia e um prazer de difícil descrição
. Além disso, seu uso é atrativo visto levar as pessoas a
"perderem"
medos e proporcionar sensações de poder.
Mas estes efeitos permanecem por um curto período. Após isso a pessoa entra em contato com a realidade, o que pode gerar depressão e ânsia por nova dose da droga
.

[...]

Os efeitos físicos do uso de cocaína envolvem aumento do número de batimentos do coração e da pressão arterial, aumento da temperatura corpórea e pupilas dilatadas
.

Em casos agudos de intoxicação, a estimulação central profunda leva a convulsões e arritmias ventriculares (o coração bate descompassadamente) e com disfunção respiratória que podem levar à morte.

[...]

A cocaína causa uma excitação geral do organismo. Ela melhora o estado de alerta, os movimentos, acelera os pensamentos, tira o sono e suprime o apetite
. Isto ocorre por sua ação no Sistema Nervoso Central, interferindo com as reações químicas do cérebro.

O usuário tem uma sensação de poder, força e euforia
.
Mas a pessoa fica também irrequieta, tremula e impaciente. Devido à inquietação comete muitos erros mentais, como por exemplo, fazer cálculos.
A duração destes efeitos depende da via de administração da droga. Quanto mais rápida a absorção, mais intensa é a sensação de prazer. Por outro lado, quanto mais rápida a absorção, menor é a duração dos efeitos.
Além da sensação de prazer, a droga leva a temporária perda do apetite e do sono, torna a pessoa mais comunicativa
.

[...]

Existem algumas evidências físicas que refletem o uso
freqüente
da cocaína. O usuário perde muito peso em pouco tempo e apresenta um aspecto frágil e doente.
Devido a insônia, apresenta, também, olheiras profundas. Além disso é possível identificar alguns sinais mais sutis como: boca seca, dilatação das pupilas, olhar perdido, alucinações, narinas irritadas (no caso de aspiração) ou queimaduras nos lábios, na língua e no rosto pela proximidade da chama do cachimbo (para crack).
No caso de uso intravenoso as marcas de picadas pelo corpo são visíveis. Mas
é preciso entender que nem todas as pessoas que apresentam tais aspecto físicos são usuárias de cocaína!

[...]

O uso de cocaína afeta a memória recente, prejudicando informações recebidas sob o efeito da droga.

[...].
(fonte:
https://www2.unifesp.br/dpsicobio/cebrid/quest_drogas/cocaina.htm
, acessado em 31.5.2021
).
Negritamos

Assim,
não resta a menor dúvida
que agiu com acerto o magistrado ao absolver o apelado, porquanto ele apresentava sinais de carência do entorpecente,
quais seja:
olhos vermelhos, olhar perdido (dispersão) e sonolência
,
pois, consoante
consta no
artigo acima mencionado, os efeitos da cocaína no organismo são
:

intensa sensação de euforia
,
dilatação da pupila,
ausência de sono, impaciência, corpo trêmulo, raciocínio mental

sem cognição, sintomas, esses, que não foram observados
em Gustavo
, que se encontrava calmo no momento de sua abordagem.

Logo
, diante das provas produzidas, não há como acolher a tese
sustentada pelo apelante neste recurso, considerando que os testemunhos dos policiais e o auto de constatação demonstram que, no momento da abordagem, o apelado não
apresentava sinais de que estaria
sob efeito de substância psicoativa, dando guarida às declarações
dele
, de que teria utilizado entorpecente na noite anterior, em um hotel
, e dormido até às 9h do dia dos fatos
, de modo que, quando teria voltado a dirigir, não estaria mais sob efeito da droga ilícita utilizada.

Daí por que
,
os elementos de
convicção produzidos na instrução processual
não permitem uma conclusão segura acerca d
a autoria e da materialidade do
crime descrito
na denúncia,
não tendo ficado comprovado,
indene
de dúvidas, em relação
a Gustavo
, a alteração de sua capacidade psicomotora por
substância entorpecente (pasta
-
base de cocaína)
, razão pela qual mantenho a sentença nesse aspecto, por força do
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Mutatis
mutandi
, veja
-se este julgado
desta Corte de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO DECRETADA -
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. ART. 306 DO CTB – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO
– 2. ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTB – AFASTADA A EMBRIAGUEZ, SERIA CASO DE FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE, ANTE A INEXISTÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – TODAVIA, MANTEM-SE A ABSOLVIÇÃO, PORQUANTO MAIS FAVORÁVEL AO APELADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O delito de embriaguez ao volante não foi devidamente demonstrado pela prova judicial, inexistindo, portanto, acervo probatório suficiente para a condenação do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Ausente a prova da ebriedade do agente, o crime de lesão corporal na direção de veículo automotor se apura mediante representação da vítima, condição de procedibilidade esta que inexiste nos autos, o que ensejaria a extinção da punibilidade pela decadência. Absolvição ratificada porque mais favorável.
(TJ-MT - APL: 00000437720168110006 177619/2016, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/05/2017).
Negritamos

Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
e, por conseguinte, mantenho a absolvição de
Gustavo Loch
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021